Tribunal: TCU
Processo: 028.114/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1219/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.114/2019-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldebert de Queiroz (XXX.228.828-XX); Dirlan Lyrio Netto (XXX.751.397-XX); Dorival Goncalves da Silva (XXX.953.058-XX); George Benttenmuller Prazeres (XXX.202.758-XX); Jacob Emilio da Costa Mesquita (XXX.773.578-XX); João Pinto de Freitas (XXX.698.758-XX); José Araújo Dias (XXX.911.258-XX); José Souza Prado Ferreira de Oliveira (XXX.634.118-XX); Luiz Carlos dos Reis (XXX.852.518-XX); Luiz de Almeida Prado (XXX.940.791-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que dê prioridade à instrução dos atos de pensão instituídos pelos Srs. Jacob Emílio da Costa Mesquita, José Araújo Dias e Luiz Carlos dos Reis, tendo em vista o que ficou decidido no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário .